Tribunal: TJSP
Processo: 2095278-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Execução. Manifestação sustentando excesso de execução em razão de cumulação abusiva de encargos e juros remuneratórios. Matéria que necessita de dilação probatória para o deslinde, e que deveria ter sido arguida nos embargos à execução. Arguição de questões não cognoscíveis de ofício, e que deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, nos termos do art. 278, do CPC. Litigância de má-fé,

Ementa:
Execução. Manifestação sustentando excesso de execução em razão de cumulação abusiva de encargos e juros remuneratórios. Matéria que necessita de dilação probatória para o deslinde, e que deveria ter sido arguida nos embargos à execução. Arguição de questões não cognoscíveis de ofício, e que deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade, nos termos do art. 278, do CPC. Litigância de má-fé, não caracterização, sem embargo, da possibilidade, de novo posicionamento, sobre o tema, em face de futuras circunstâncias, concernentes, à conduta de natureza processual. Recurso parcialmente provido.